Tribunal: TJBA
Processo: 8077711-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077711-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GISLENE MARIA NUNES CRUZ Advogado(s): ALLANA COSTA NOVAIS AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança, por meio do qual a impetrante pretende a suspensão dos efeitos de multas de trânsito sob a alegação de ausência de regular notificação no processo administrativo, com consequente violação ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de dupla notificação das infrações de trânsito; e (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos efeitos das multas antes da instauração do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade do procedimento administrativo de imposição de multa de trânsito depende da observância da dupla notificação, relativa à autuação e à aplicação da penalidade, assegurando o exercício da defesa administrativa. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual prevalece em juízo de cognição sumária até que seja produzida prova apta a afastá-la. A mera alegação de ausência de notificação não basta, por si só, para desconstituir liminarmente a validade dos atos administrativos sem prévia manifestação da autoridade responsável e apresentação dos documentos pertinentes ao procedimento administrativo. A controvérsia acerca da efetiva realização das notificações constitui matéria de mérito do mandado de segurança e demanda instrução mais aprofundada, incompatível com a análise perfunctória própria da tutela de urgência. A ausência de manifestação do DETRAN/BA até o momento processual não transfere automaticamente verossimilhança suficiente às alegações da impetrante para justificar o deferimento da medida liminar. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concreta do perigo de dano, o que não ocorre quando inexistem elementos que comprovem a impossibilidade de pagamento isolado dos débitos incontroversos relativos ao IPVA e ao licenciamento. A inexistência de provas de que o sistema de arrecadação vincula compulsoriamente o pagamento das multas aos demais débitos impede o reconhecimento de dano concreto, iminente e irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece em sede de tutela de urgência até a apresentação de elementos probatórios aptos a infirmá-la. A simples alegação de ausência de notificação de multas de trânsito não demonstra, por si só, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência. A controvérsia sobre a efetiva realização das notificações administrativas demanda análise aprofundada e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária da fase liminar. A demonstração do perigo de dano exige comprovação concreta da impossibilidade de regularização do veículo por meios alternativos, não bastando alegações genéricas de prejuízo financeiro. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8029076-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante GISLENE MARIA NUNES CRUZ e, como Agravado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora